Tribunal: TJDFT
Processo: 0766098-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0766098-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIANA DA CRUZ SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por ELIANA DA CRUZ SANTOS. No ID 56918459 a parte recorrente apresentou pedido de desistência do recurso em razão da perda superveniente do objeto, visto que já realizou a consulta pleiteada. Dessa forma, homologo o pedido de desistência formulado pela parte recorrente, nos termos do art. 998 do CPC. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator